Tribunal: STF
Processo: Rcl 63673
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 9.11.2023, por Regina do Nascimento Moreira contra ato do juízo da Vara Criminal da comarca de Araucária/PR, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal ao restringir o acesso aos autos do Processo n. 0010703-88.2023.8.16.0025.



    2. A reclamante afirma que, “[a]pós ser habilitada nos autos principais de Ação Penal nº 0010125-28.2023.8.16.0025, em trâmite perante a Vara Criminal de Araucária/PR (PROJUDI PR), a Reclamante postulou acesso a toda a árvore processual, especialmente aos autos nº 0010703.88.2023.8.16.0025, que tramitam sob sigilo absoluto, e nos quais existe a decretação de uma Prisão Preventiva, datada de 10.10.2023 (SINESP). O requerimento foi formulado em autos próprios, registrados sob nº 0011644-38.2023.8.16.0025 (cópia anexa), apensos aos autos nº 0010703.88.2023.8.16.0025 (ocultos à Defesa), com fundamento na Súmula Vinculante nº 14, do Supremo Tribunal Federal (...). No dia 7.11.2023 o requerimento foi INDEFERIDO (...). Registre-se, por oportuno, que a Denúncia já foi oferecida e recebida nos autos principais em 4.10.2023, sem qualquer menção à decretação da Prisão Preventiva da ora Reclamante (...). A Reclamante entende que cabe à autoridade judiciária assegurar o acesso ao que lhe diga respeito, e de tudo que já tenha sido documentado a seu respeito nos autos, por ser uma imposição do sistema de Garantias Constitucionais – especialmente quanto a eventual decisão judicial que decretou sua PRISÃO PREVENTIVA! –, a fim de possibilitar a verificação da Legalidade e Razoabilidade da medida extrema, e submetê-la à apreciação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná”.



    Alega que o “prejuízo advindo da tramitação sigilosa daqueles autos é evidente, pois a Reclamante está impedida de verificar a (i)legalidade da decretação de sua Prisão Preventiva, e de buscar revertê-la, ficando a mercê do inconstitucional ARBÍTRIO judicial do MM Juízo Reclamado”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) (i) a concessão, em caráter liminar, do acesso aos autos nº 0010703.88.2023.8.16.0025, excetuados os documentos cujo sigilo seja imprescindível ao sucesso das diligências em andamento (se existirem); 



    (ii) a posterior confirmação da medida liminar, cassando-se, em definitivo, o a r. decisão judicial reclamada, e a total procedência da Reclamação proposta, garantindo o acesso aos autos nº 0010703.88.2023.8.16.0025, excetuados os documentos cujo sigilo seja imprescindível ao sucesso das diligências em andamento (se existirem)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Vara Criminal da comarca de Araucária/PR teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual consta:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Ao proferir o ato reclamado em 7.11.2023, o juízo da Vara Criminal da comarca de Araucária/PR afirmou que o acesso pretentido pela defesa não poderia ser disponibilizado momentaneamente por haver diligências em andamento:



    “1. A requerente REGINA DO NASCIMENTO MOREIRA, por sua defesa, requer acesso aos autos incidentais relacionados à ação principal 0010125-28.2023.8.16.0025, sob o argumento de que tomou conhecimento de decreto de prisão preventiva em seu desfavor (mov. 1.1). 



    2. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento, por ora, do pedido de habilitação (mov. 13.1). 



    3. Pois bem. Considerando que a manutenção do sigilo permanece indispensável à eficácia das medidas pleiteadas nos autos incidentais, cujas diligências ainda estão em andamento [1], o acesso do advogado poderá ser limitado.



    (…) 4. Dessa forma, indefiro, por ora, o pedido formulado” (grifos nossos).



    6. Não se demonstra, no caso, contrariedade à Súmula Vinculante 
n. 14 deste Supremo Tribunal.



    A reclamante pretende o acesso aos documentos do Processo n. 0010125-28.2023.8.16.0025. A autoridade reclamada demonstrou ter indeferido temporariamente o acesso pretendido, pois “a manutenção do sigilo permanece indispensável à eficácia das medidas pleiteadas nos autos incidentais, cujas diligências ainda estão em andamento”. Ademais, como cofirmado pela reclamante na inicial, o acesso aos autos principais da ação penal está disponibilizado para a defesa, tendo sido restringido o acesso apenas aos autos do Processo Incidental n. 0010125-28.2023.8.16.0025, de forma momentânea.



    7. A análise do ato reclamado desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação, tendo sido apresentada fundamentação idônea para a restrição momentânea de acesso aos autos do Processo n. 0010125-28.2023.8.16.0025 na origem, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).



    8. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação da reclamante seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela não frustração das diligências em andamento com o acesso pretendido, sendo mister, então, reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora